Tribunal: TJDFT
Processo: 0730235-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730235-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RICARDO LOPES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO INTER SA, NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, OMNI BANCO S.A., HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, LOJAS RENNER S.A., NU PAGAMENTOS S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA, NEOENERGIA S.A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RDC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO RICARDO LOPES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo de repactuação de dívida (superendividamento) no 0714659-67.2025.8.07.0020, pela qual indeferida a tutela de urgência de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do agravante. Esta a decisão agravada: “Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) proposta por JOÃO RICARDO LOPES DO NASCIMENTO em face de BANCO INTER S/A e OUTRAS, com o objetivo de repactuar dívidas acumuladas que comprometem seu mínimo existencial, buscando limitação dos descontos mensais a 30% de sua remuneração líquida. Em sede de tutela de urgência, requer que seja determinada a limitação de até 30% dos seus rendimentos líquidos para pagamento das dívidas, ou, subsidiariamente, até 35%; além da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato necessário. DECIDO. O procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do NCPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. Aqui também não há que se falar em limitação dos descontos a percentual da remuneração da parte autora enquanto não aprovado plano de recuperação econômico-financeira, dado a ausência de previsão legal que ampare tal pretensão. Fosse a pretensão da parte autora pura e simplesmente atinente a essa limitação, seria o caso, inclusive, de julgamento de improcedência liminar, ante o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática dos recursos repetitivos, no “Tema Repetitivo 1085”, que firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. O art. 332, II, do CPC, é expresso no sentido de que haverá julgamento de improcedência liminar quando o pedido deduzido pela parte requerente contrariar “acórdão preferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça”, o que, em sendo a pretensão inerente apenas a essa limitação, se amoldaria à hipótese dos autos, inexistindo em favor da parte requerente direito subjetivo a essa limitação, de modo que o pedido também deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: ( ) Mesmo com o advento Lei n. 14.181/2021 não há possibilidade de fixação de outro entendimento. Isto porque o novo regramento fora observado na fixação da tese do Tema 1085 do STJ, de modo que as normas do superendividamento não são, por si sós, suficientes para fundamentar a medida sumária, conforme se observa do excerto abaixo, extraído do voto-condutor (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP): ( ) DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”. (ID241930544, na origem) Nas razões, o agravante afirma que “aufere renda líquida mensal de R$ 3.991,88 (três mil e novecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos). No entanto, o valor total das parcelas mensais devidas aos empréstimos bancários alcança R$ 227.018,60 (duzentos e vinte e sete mil e dezoito reais e sessenta centavos), correspondendo a 5687% dos seus rendimentos líquidos.”. Diz que “se encontra exatamente nessa situação, pois seus compromissos financeiros superam a capacidade de pagamento sem que sua dignidade seja atingida, visto que as parcelas atuais inviabilizam o atendimento de despesas essenciais como alimentação, moradia, energia elétrica e saúde”. Afirma “Os Tribunais de Justiça de diversos Estados têm reiteradamente se manifestado no sentido de garantir que os descontos em folha de pagamento respeitem o limite de 30%, de modo a preservar a dignidade do devedor e o seu direito ao mínimo existencial”. Afirma que estão satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito ativo ao recurso: “Probabilidade do direito: A condição de superendividamento do Agravante foi comprovada por documentos juntados aos autos, que demonstram que 5687%” e “A limitação desses descontos ao patamar de 30% é medida urgente e necessária para preservar sua dignidade e o seu direito constitucional ao mínimo existencial”. Requer: “Diante do exposto, requer-se: a) A concessão de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, para determinar a imediata limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do Agravante; b) A intimação dos Agravados para, querendo, responder aos termos deste recurso; c) Ao final, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, confirmando a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30%, assegurando o direito ao mínimo existencial e a dignidade do Agravante” (ID74339116, p.10). Preparo não recolhido, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID74558888, p.2). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pelo autor/agravante (ID241930544, na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos, concomitantemente, os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, pretende o recorrente seja deferida a tutela recursal a fim de limitar os descontos em 30% dos rendimentos líquidos do agravante. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. As alegações do recorrente não são suficientes a desconstituir o que bem definido pelo Juízo a quo: “Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada” (ID241930544). O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” – grifei. Como se vê, o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio, que, primeiramente, oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A do CDC. E, em regra, somente admissível a imposição judicial de alteração das contratações vigentes entre as partes quando frustrada a prévia tentativa de conciliação, com a apresentação do plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC). Assim, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Veja-se que a alegação de que a renda mensal do agravante é de R$ 3.991,88, enquanto as parcelas mensais de empréstimo somam R$ 227.018,60 – o que corresponderia a 5.687% dos rendimentos líquidos – não parece verossímil. Essa incongruência se torna ainda mais evidente ao considerar que as despesas básicas mensais do agravante são de R$ 6.832,90, valor que já representa quase o dobro da renda líquida declarada (ID 241919914, p.7). Nesse sentido, é indispensável a dilação probatória, com a oitiva dos credores e a elaboração de um plano de repactuação, para verificar a real situação financeira do agravante. Destaca-se que o processo ainda está em sua fase inicial, com o recebimento da inicial em 30/07/2025, de modo que qualquer medida precipitada neste momento poderia dificultar a repactuação a ser proposta futuramente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora